Tribunal: TJSP
Processo: 1024622-65.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de cobertura e custeio de cirurgia buco-maxilar e respectivos materiais cirúrgicos - Honorários advocatícios – Fixação por equidade em primeiro grau – Inconformismo do autor – Acolhimento - Inviabilidade de arbitramento equitativo quando não preenchidos os pressupostos legais – Readequação dos honorários advocatícios

Ementa:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de cobertura e custeio de cirurgia buco-maxilar e respectivos materiais cirúrgicos - Honorários advocatícios – Fixação por equidade em primeiro grau – Inconformismo do autor – Acolhimento - Inviabilidade de arbitramento equitativo quando não preenchidos os pressupostos legais – Readequação dos honorários advocatícios conforme os critérios do art. 85, § 2o, do CPC – Fixação no mínimo legal de 10% do valor da causa – Sentença de procedência reformada apenas em relação aos honorários advocatícios – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.